Tribunal: TJPA
Processo: 0811414-11.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811414-11.2022.8.14.0006

APELANTE: CLEICE RIBEIRO CORDOVIL DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS DO ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA PELO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA APTIDÃO PARA A PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Cleice Ribeiro Cordovil da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais formulado em face do Município de Santo Antônio do Tauá. A autora alegou que o acidente de trânsito ocorreu em razão de conduta negligente de motorista de veículo oficial do Município, que avançou o sinal vermelho, causando danos materiais de R$ 19.523,80 e danos morais de R$ 4.000,00.

2.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se na ausência de comprovação, pela autora, do fato constitutivo de seu direito, notadamente quanto à dinâmica do acidente e à responsabilidade do ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Município, à luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a fim de viabilizar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil do Município é objetiva, bastando para sua configuração a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre ambos.
5. Os elementos probatórios apresentados pela autora – fotografias do veículo danificado, da placa da van oficial, da CNH do motorista, boletim de ocorrência e comprovantes das despesas de reparo – constituem indícios relevantes que corroboram a narrativa inicial.
6. O Município, ao alegar a ausência de danos em seu veículo, atraiu para si o ônus de comprovar tal assertiva, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que não foi realizado. A ausência de provas materiais, como fotografias ou laudos técnicos, configura grave déficit probatório.
7. Restou demonstrado o nexo causal entre a conduta do motorista do veículo oficial e os danos sofridos pela autora, configurando-se, assim, a responsabilidade civil objetiva do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento de R$ 19.523,80 (dezenove mil, quinhentos e vinte e três reais, e oitenta centavos) por danos materiais, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, conforme artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 e Súmula nº 54 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Cleice Ribeiro Cordovil da Silva, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá, nos autos da Ação de Indenização movida em face do Município de Santo Antônio do Tauá.

Na origem, a autora ajuizou ação alegando que no dia 13 de agosto de 2021, por volta das 10h, teve seu veículo atingido por uma van pertencente à Prefeitura Municipal, dirigida por servidor que avançou o sinal vermelho. Sustentou que o acidente causou danos materiais no valor de R$ 19.523,80 (dezenove mil, quinhentos e vinte e três reais, e oitenta centavos) e danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A inicial foi instruída com fotografias do veículo, da placa da van e CNH do motorista, além de boletim de ocorrência e comprovantes de despesas com o conserto do veículo.

Em contestação, o ente municipal sustentou que a autora não demonstrou que o prejuízo sofrido foi em decorrência de colisão com a van do Município e que o veículo, que realiza transporte de TFD, não apresenta quaisquer danos.

A autora, em sua réplica, destaca que o condutor do veículo envolvido no acidente evadiu-se do local, impossibilitando a sua identificação imediata. As únicas provas materiais que possui são as fotografias do veículo e a cópia da Carteira Nacional de Habilitação do motorista, as quais foram obtidas em razão da perseguição policial que se seguiu ao evento danoso.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou improcedente o pleito autora, sob a justificativa de que a autora não se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, principalmente no que tange à dinâmica do acidente e à responsabilidade do Município.

Em suas razões recursais, a Apelante alegou que a sentença não analisou devidamente as provas dos autos, ignorando documentos que comprovariam a responsabilidade do Município, como as mensagens com a Procuradoria, fotografias da CNH do motorista e o boletim de ocorrência. Argumentou que o Município é objetivamente responsável pelos atos de seus agentes e que ficou comprovado o nexo causal entre a conduta do motorista e o dano sofrido. Pleiteou, assim, a reforma total da sentença para que o Município fosse condenado aos valores pleiteados.

Nas contrarrazões, o Município sustentou que não há provas suficientes para demonstrar sua responsabilidade no acidente, alegando que o boletim de ocorrência e as fotografias não comprovam a dinâmica do acidente. Ademais, argumentou que a autora não produziu provas técnicas, como laudo pericial, para subsidiar suas alegações. Requereu, assim, a manutenção da sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia posta nos autos versa sobre a responsabilidade civil do Município de Santo Antônio do Tauá por acidente de trânsito, em que a parte autora, ora apelante, atribui ao ente público a responsabilidade pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência da colisão entre seu veículo e uma van pertencente à Prefeitura Municipal.

De acordo com os autos, a autora alegou que a colisão foi causada por conduta negligente do condutor do veículo oficial, que teria avançado o sinal vermelho. Os elementos de prova juntados pela recorrente incluem fotografias de seu veículo danificado, da placa da van municipal e da Carteira Nacional de Habilitação do motorista, além do boletim de ocorrência e comprovantes das despesas com o reparo do veículo. A demandante também destacou que o condutor da van se evadiu do local do acidente, o que dificultou a imediata obtenção de provas adicionais.

O ente público, por sua vez, sustenta que o acidente não foi devidamente comprovado pela autora, alegando que o veículo oficial não apresenta quaisquer danos. Contudo, não anexou aos autos quaisquer elementos probatórios que corroborassem tal assertiva, como fotografias ou vídeos do estado da van após o suposto acidente.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a pretensão da autora, entendendo que ela não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Entretanto, em análise detida dos autos, verifico que a decisão de improcedência merece reforma.

A responsabilidade civil do Município, quando atuando na qualidade de ente público, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando para sua configuração a presença de três elementos: o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos. A partir do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente os documentos apresentados pela autora, considero que tais requisitos foram satisfatoriamente demonstrados.

De um lado, a apelante apresentou fotografias que evidenciam o dano material em seu veículo, além de comprovantes das despesas de reparo, boletim de ocorrência que descreve a colisão e identificação do motorista do veículo oficial. Ainda que tais elementos sejam unilaterais, eles constituem indícios relevantes que corroboram a narrativa inicial.

Por outro lado, o Município, ao alegar que seu veículo não apresentava quaisquer danos, assumiu implicitamente o ônus de comprovar tal alegação. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia ao réu, ora recorrido, demonstrar a inexistência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Contudo, não há nos autos quaisquer provas materiais, como fotografias ou laudo técnico do veículo oficial, que sustentem a tese defensiva.

Cumpre ressaltar que a alegação de que o veículo oficial não teria sofrido danos, isoladamente, não basta para afastar a presunção de veracidade dos documentos e indícios apresentados pela parte autora. A ausência de provas por parte do réu configura, portanto, um grave déficit probatório que não pode ser desconsiderado.

Ademais, no caso em apreço, aplica-se o princípio da aptidão para a prova, segundo o qual o ônus probatório deve recair sobre a parte que se encontra em melhores condições de produzir a prova necessária à elucidação dos fatos controvertidos. Tratando-se de acidente envolvendo veículo pertencente ao Município, a Administração Pública dispunha de meios suficientes para registrar as condições do veículo após o evento, a exemplo de fotografias ou relatórios técnicos, mas permaneceu inerte.

Como sabido, nas situações nas quais incumbe ao ente federativo produzir prova ou contraprova de um fato, este suportará as consequências de sua inércia não pela confissão ficta, mas, sim, pela ausência de demonstração de seu direito.

O Município, contudo, não se desincumbiu do ônus probatório, não logrando êxito em repelir os fatos sustentados na exordial, de modo que, entendo que restou demonstrado o nexo causal entre a conduta do motorista do veículo oficial e os danos sofridos pela autora, o que configura a responsabilidade civil objetiva do Município.

Assim tem se portado a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS AFASTADOS. 1. Em acidente de trânsito envolvendo veículo pertencente à Prefeitura Municipal, esta responde objetivamente pelos danos sofridos pelo veículo atingido. 2. Não comprovada culpa exclusiva da vítima, comportável lhe apresenta a indenização pelos danos materiais sofridos. 3. Não se observa a ocorrência de dano moral, vez que acidentes de trânsito fazem parte de nosso cotidiano, não tendo havido maiores dissabores ao autor no caso em análise, tendo, pois, direito apenas à reparação dos danos materiais havidos em seu veículo. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 01414553520168090011, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 13/04/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO E VIATURA POLICIAL ESTADUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. - O Estado é responsável pela reparação, quando provado o liame entre a conduta do seu agente e os danos sofridos por veículo oficial do Município, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 186 c/c art. 927 do novo Código Civil. - Na ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo da Prefeitura e viatura policial do Estado, a responsabilidade que rege a espécie é a objetiva, independendo da existência de culpa do Município proprietário do veículo, bastando ao lesado comprovar a existência do dano e o nexo de causalidade como evento danoso. (TJ-MG - AC: 10024110121001001 MG, Relator: Duarte de Paula, Data de Julgamento: 13/02/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2014)

Quanto ao montante indenizatório, verifico que os danos materiais foram devidamente comprovados pela autora, no valor de R$ 19.523,80 (dezenove mil, quinhentos e vinte e três reais, e oitenta centavos), conforme os recibos apresentados.

Assim, voto pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o Município de Santo Antônio do Tauá ao pagamento de R$ 19.523,80 (dezenove mil, quinhentos e vinte e três reais, e oitenta centavos) a título de danos materiais, e de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir do evento danoso (Súmula 54, do STJ).

Condeno, ainda, o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 25/02/2025